Tribunal: TJPA
Processo: 0006332-79.2016.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? Estupro de vulnerável ? Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP ? Recurso improvido ? Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00063327920168140123
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S. F. L. (ADVOGADO: ENEILDE SOUZA BARBOSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável - Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP - Recurso improvido - Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00063327920168140123
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S. F. L. (ADVOGADO: ENEILDE SOUZA BARBOSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por SEVERINO FERREIRA DE LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Repartimento, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão. Após a detração, restaram 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão em regime semiaberto.

Narra a acusatória que: ¿
No dia 25/07/2015, por volta das 18:00 horas, em um imóvel localizado na rua Belém, quadra 63, casa 14, bairro Vila Tucuruí, neste município e comarca, o ora denunciado SEVERINO FERREIRA DE LIMA, praticou atos libidinosos diversos, consistentes em carícias nas partes íntimas, com a adolescente LAUANDRA MOZER DUARTE (13 anos de idade na data dos fatos). Consta ainda que referidos abusos sexuais ocorreram por várias vezes em oportunidades anteriores, chegando o denunciado a manter relações sexuais com a adolescente em data anterior. Apurou-se que o denunciado sempre atraía a adolescente para sua residência com a promessa de dar-lhe dinheiro, comida e refrigerante, aproveitando-se destes momentos para cometer os abusos sexuais. Assim, no dia, hora e local retro mencionados, a vítima foi a casa do denunciado para buscar bananas. Aproveitando-se que a mesma estava sozinha o denunciado passou a acariciá-la em suas partes íntimas, pegando em seus seios e em sua genitália e tentando beijá-la. Apurou-se ainda que em data anterior o denunciado manteve relações sexuais com a adolescente, oportunidade na qual após despir-se, tirou toda a roupa da vítima e colocou o pênis em sua vagina, tendo a informante gritado de dor e o denunciado colocado a mão em sua boca para abafar o som.¿
(sic)

Denúncia recebida em 04 de agosto de 2016, fl. 06.

Aduz o Apelante que a simples e genérica gravidade do crime não constitui motivo idôneo para a negativa do direito de recorrer em liberdade. Alega que a condenação não foi baseada em provas robustas e inequívocas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.
Informa que a denúncia e a sentença fundamentaram-se única e exclusivamente no depoimento da suposta vítima, dos policiais militares e dos conselheiros tutelares. Informa que o laudo sexológico constatou a ausência de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pretende sua absolvição, eis que a versão sustentada pela menor é confusa e contraditória, bem como diante da fragilidade das provas contidas nos autos. Requer alternativamente a desclassificação para contravenção penal (art. 61 do CP) ou satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP), ou ainda para crime tentado reduzindo a pena em 2/3. Requer, por fim, o cumprimento da pena em regime aberto e a redução da pena base para 2 anos e 8 meses.

Contrarrazões às fls. 88-96.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00063327920168140123
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S. F. L. (ADVOGADO: ENEILDE SOUZA BARBOSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por SEVERINO FERREIRA DE LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Repartimento, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão. Após a detração, restaram 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão em regime semiaberto.

Narra a acusatória que: ¿
No dia 25/07/2015, por volta das 18:00 horas, em um imóvel localizado na rua Belém, quadra 63, casa 14, bairro Vila Tucuruí, neste município e comarca, o ora denunciado SEVERINO FERREIRA DE LIMA, praticou atos libidinosos diversos, consistentes em carícias nas partes íntimas, com a adolescente LAUANDRA MOZER DUARTE (13 anos de idade na data dos fatos). Consta ainda que referidos abusos sexuais ocorreram por várias vezes em oportunidades anteriores, chegando o denunciado a manter relações sexuais com a adolescente em data anterior. Apurou-se que o denunciado sempre atraía a adolescente para sua residência com a promessa de dar-lhe dinheiro, comida e refrigerante, aproveitando-se destes momentos para cometer os abusos sexuais. Assim, no dia, hora e local retro mencionados, a vítima foi a casa do denunciado para buscar bananas. Aproveitando-se que a mesma estava sozinha o denunciado passou a acariciá-la em suas partes íntimas, pegando em seus seios e em sua genitália e tentando beijá-la. Apurou-se ainda que em data anterior o denunciado manteve relações sexuais com a adolescente, oportunidade na qual após despir-se, tirou toda a roupa da vítima e colocou o pênis em sua vagina, tendo a informante gritado de dor e o denunciado colocado a mão em sua boca para abafar o som.¿
(sic)

Aduz o Apelante que a simples e genérica gravidade do crime não constitui motivo idôneo para a negativa do direito de recorrer em liberdade. Alega que a condenação não foi baseada em provas robustas e inequívocas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.
Informa que a denúncia e a sentença fundamentaram-se única e exclusivamente no depoimento da suposta vítima, dos policiais militares e dos conselheiros tutelares e que o laudo sexológico constatou a ausência de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pretende sua absolvição, eis que a versão sustentada pela menor é confusa e contraditória, bem como diante da fragilidade das provas contidas nos autos. Requer, alternativamente, a desclassificação para contravenção penal (art. 61 do CP) ou para satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP), ou ainda para crime tentado, reduzindo a pena em 2/3. Requer, por fim, o cumprimento da pena em regime aberto e a redução da pena base para 2 anos e 8 meses.

Assim, vejamos.
Quanto à pretensão do recorrente de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, tenho que não merece ser acolhida, uma vez que durante todo o curso da instrução processual o ora Apelante esteve preso. Ademais, não seria razoável que após ter permanecido preso durante toda a tramitação processual, o réu seja libertado justamente quando condenado. Ressalto que o §1º, do art.387, do CPP não acabou com a possibilidade de manutenção de prisão cautelar com o advento da sentença condenatória, apenas exigiu que o juiz decida, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
A seguir, colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIMENTO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MÉRITO VISANDO À ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PLEITO FINAL DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE INVIÁVEL. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU BEM FUNDAMENTADA.
(...) (TJ-SC, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 05/11/2010, Terceira Câmara Criminal)

Sendo assim, afasto a pretensão do réu de recorrer em liberdade.

A materialidade do delito restou comprovada diante dos depoimentos da vítima, com 12 anos de idade na data do fato, fl. 08 - apenso, e das testemunhas ouvidas em juízo. A autoria, por sua vez, é inconteste diante do relato claro e firme da vítima, bem como diante dos depoimentos dos policiais militares que relataram que a vítima confirmou os abusos sofridos.

A vítima LAUANDRA MOZER DUARTE, em juízo, fl. 57, afirmou que:
¿(...) Severino a chamou para a casa dele; que ele disse a ela que iria lhe dar bananas; que quando ela entrou na casa do denunciado ele quis pegar em suas partes; que o denunciado a ameaçou (...); que o denunciado ficou passando a mão nela por cima de suas roupas; (...) que no dia dos fatos o denunciado pegou nos seus seios e tentou pegar em sua periquita; (...).
¿ (
sic)

A testemunha PM JALDEMIR SILVA RAMOS afirmou, fl. 56, que: ¿(...) no dia dos fatos estavam passando no local e avistaram a vítima caminhando em direção à casa; que quando a vítima viu a viatura parou de andar; que ele então fizeram o retorno e em campana observaram que a adolescente tinha entrado na residência do denunciado; que acionou o comandante da guarnição e também o conselheiro tutelar; que em seguida bateram na porta da residência e depois encontraram a criança no interior da residência; (...) que ainda na residência do denunciado a vítima disse aos conselheiros que o denunciado havia tocado em suas partes íntimas. (...).¿

O PM JOSÉ ARNALDO RODRIGUES DA SILVA disse que:
¿(...) era o comandante da ronda que efetuou a prisão do denunciado; que o sargento Jaldemir tinha a informação de que adolescente morava nas proximidades da casa do denunciado e que frequentemente frequentava a casa dele; que no dia dos fatos avistaram a adolescente indo em direção à casa do denunciado e posteriormente bateram na porta da casa; (...) que a adolescente estava em um quarto quando foi encontrada; que posteriormente aos fatos a conselheira tutelar lhes disse que a criança lhe afirmou que havia sido tocada em suas partes íntimas pelo denunciado; (...).¿

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não têm testemunhas, ou deixam vestígios.¿ (STJ, HC 79.622/SP)
"nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos" (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/12/2012).
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. (...). 2.
De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, freqüentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios
. (...). (HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; T5; DJe 30/06/2008) (destaquei)

Ressalto que as declarações da vítima foram precisas, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, especialmente com os depoimentos das testemunhas. Portanto, afasto a pretensão absolutória do réu, bem como a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual não restam dúvidas acerca da autoria delitiva.

Quanto à pretensão de desclassificação para contravenção penal (art. 61 do CP) ou para satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP), ou ainda para crime tentado, tenho que não merece prosperar.

A prática do delito de estupro de vulnerável restou comprovada nos autos, uma vez que a vítima à época dos fatos tinha 12 anos de idade, fl. 08 - apenso, e relatou com detalhes os atos libidinosos praticados pelo ora Apelante.

Assim dispõe o art. 217-A do CP:
¿Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿(...) Para a configuração do delito de estupro de vulnerável, são irrelevantes a experiência sexual ou o consentimento da vítima menor de 14 anos.
Precedentes. 3. Para a realização objetiva do tipo do art. 217-A do CP basta que o agente tenha conhecimento de que a vítima é menor de 14 anos de idade e decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, o que efetivamente se verificou
in casu
. 4. Recurso especial provido para condenar o recorrido em relação à prática do tipo penal previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do CP, e determinar a cassação do acórdão a quo, com o restabelecimento do decisum condenatório de primeiro grau, nos termos do voto.¿ (STJ, REsp 1371163 / DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 25/06/2013). (destaquei)
A configuração do tipo estupro de vulnerável prescinde da elementar violência de fato ou presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos
, como se vê da redação do art. 217-A, nos termos da Lei n.º 12.015/2009.¿ (EDcl no AgRg no Ag 706012 / GO, 5ª Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 22/03/2010). (destaquei)

Ressalto que o objeto jurídico do delito previsto no art. 217-A do CP é a dignidade sexual do vulnerável, e não a liberdade sexual, afinal, neste crime, não se discute se a vítima consentiu ou não com o ato sexual. Ademais, o crime se consuma com a prática do ato libidinoso, que
in casu
ocorreu com o toque nas partes íntimas da adolescente.

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação para outro delito ou para a forma tentada, eis que restou comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do CP.

No que concerne à redução da pena base para 2 anos e 8 meses, não merece acolhida. O delito de estupro de vulnerável prevê a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Logo, a pena base não pode ser menor que 8 anos. No presente caso o MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 8 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho-a, eis que não houve recurso da acusação, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Inexistentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 8 anos de reclusão em regime semiaberto nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Desta forma, também afasto a pretensão de fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
Relator